Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713071-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES DESPACHO Intime-se a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 22410311, na qual a advogada da recorrida afirma que as partes celebraram acordo em primeira instância, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 22069743. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024